Tribunal: TJES
Processo: 5012401-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012401-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIANE DE AGUILAR JANOARIO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5012401-10.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Cível de Conceição da Barra
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Josiana de Aguilar Janoario

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS à agravada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

O ente público sustenta litispendência, ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e não atendimento aos requisitos fixados pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a presente ação e demanda anterior; (ii) saber se estão presentes os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste litispendência, pois a ação anterior foi extinta com trânsito em julgado, não havendo contemporaneidade entre demandas idênticas (art. 337, §§ 1º e 3º, CPC).
5. O fornecimento de medicamentos não padronizados exige laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA (Tema 106 do STJ), requisitos atendidos no caso concreto.
6. O laudo médico demonstra a imprescindibilidade dos fármacos prescritos, considerando a condição clínica específica da paciente, bem como a inadequação dos substitutos fornecidos pelo SUS.
7. A negativa administrativa baseada em padronização genérica não prevalece diante da comprovação de risco à saúde, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 196 da CF).
8. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar o tratamento necessário, conforme orientação do STF (Tema 1234).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não há litispendência quando a ação anterior foi extinta com trânsito em julgado.
2. É devido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco e a inadequação das alternativas disponíveis na rede pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 337, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5012401-10.2024.
8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSIANA DE AGUILAR JANOARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz constar no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5000946-03.2024.8.08.0015 que lhe move Josiana de Aguilar Janoario, representada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante forneça à autora, dentro de 30 (trinta) dias, os medicamentos Polivitamínicos/Poliminearais (Centrun, Pharmaton, Lavitan, Baristar, Barivit, ABC Plus ou Quelatus Bari), Citoneurin 5.000UI e COLECALCIFEROL 5.000UI, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o agravante que: (1) trata-se de demanda que objetiva o fornecimento de polivitamínico/polimineral e medicamentos específicos, na qual foi deferida a tutela de urgência; (2) há litispendência entre a presente ação e a anteriormente ajuizada, autuada sob o nº 5000973-20.2023.8.08.0015, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; (3) conforme Parecer da SESA, os medicamentos requeridos não são padronizados, havendo substitutos no SUS; (4) não se verifica o cumprimento do ônus probatório imposto pelo Tema 106 do STJ, ante a falta de laudo que apresente a declaração de uso prévio inexitoso das opções da rede pública ou a demonstração fundamentada de contraindicação; (5) o laudo médico apresentado não afasta a possibilidade de utilização dos substitutos fornecidos pelo SUS; (6) portanto, não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos substitutos, razão pela qual a decisão de 1º Grau deve ser reformada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

A decisão interlocutória de base — deferiu a pretensão liminar sob o fundamento de que a prova documental demonstra a imprescindibilidade dos fármacos para a manutenção da vida e saúde da paciente.

LITISPENDÊNCIA

Afirma o Estado em seu recurso que deve ser reconhecida a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 5000973-20.2023.8.08.0015. Compulsando os autos e observando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, verifica-se que a referida ação anterior foi objeto de sentença de extinção, com trânsito em julgado, após pedido de desistência homologado.

Para a configuração da litispendência, exige-se a contemporaneidade de duas ações idênticas em curso (Art. 337, §§ 1º e 3º, CPC). Inexistindo processo pendente de julgamento, não há óbice ao prosseguimento desta demanda. Rejeito a alegação

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na verificação dos requisitos para o fornecimento de medicação extra-RENAME e na observância das teses fixadas pelos Tribunais Superiores.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 106, a concessão de medicamentos não previstos nas listas do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos: laudo médico fundamentado e circunstanciado, incapacidade financeira e registro na ANVISA. No caso concreto, o laudo médico é elucidativo ao apontar que a paciente necessita especificamente das dosagens prescritas em razão da sua condição fisiológica pós-cirúrgica.

Primeiramente, devo destacar a data do ajuizamento da presente ação para, em conformidade com o tema 1234, observar a sua não incidência no que se refere a deslocamento de competência:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
[...]
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
[...]
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (STF - RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

É importante destacar a tese do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que discute a legitimidade passiva e a responsabilidade dos entes federados, posto que, conforme orientação sufragada, a responsabilidade em matéria de saúde é solidária, e o Poder Judiciário deve garantir o acesso ao tratamento quando demonstrada a falha ou a insuficiência das políticas públicas para o caso específico. Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do artigo 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

No caso, observa-se que a justificativa médica apresentada pelo profissional que acompanha a paciente possui presunção de veracidade e suficiência técnica para afastar a padronização genérica da SESA.

A indicação de que o uso das alternativas do SUS em altas doses geraria risco de hipercalcemia e outras toxicidades constitui prova robusta da ineficácia dos substitutos para este caso clínico individualizado.

Ademais, do ponto de vista lógico-jurídico, a retenção de tratamento indispensável sob o argumento de mera organização administrativa fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o risco de dano à saúde da agravada é iminente e superior a qualquer prejuízo financeiro ao erário.

Do exposto, acompanhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)